Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-26.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001182-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (AGRAVADO), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001182-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADOS: ADENILSON SEVERINO MARTINS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DETERMINAÇÃO PARA BAIXA DE RESTRIÇÃO INTERNA DO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO – DESCABIMENTO – PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA –
ASTREINTE
– PEDIDO DE EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado que a instituição financeira já teve muito mais de 30 (trinta) dias, desde a prolação da decisão que determinou a baixa da restrição interna do nome do autor, não há falar-se em dilação do prazo para o cumprimento da medida judicial.

Escorreita a incidência de multa cominatória se a determinação judicial foi imposta, inicialmente, sem aplicação de
astreinte
, a qual somente foi aplicada após a informação pelo agravado acerca do descumprimento da obrigação pelo requerido.

O valor das
astreintes
deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor. Assim, se o valor da
astreinte
supera ao da operação que ensejou o ajuizamento da ação, razoável a sua redução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
ADENILSON SEVERINO MARTINS
, que determinou a

baixa da restrição no nome do autor no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em síntese, sustenta que o prazo de 10 (dez) dias concedido para que o agravante proceda a baixa da restrição do nome do recorrido perante os cadastros de inadimplentes é exíguo e não se mostra suficiente ao cumprimento da ordem, devendo ser dilatado para no mínimo 30 (trinta) dias.

No mais, insurge-se quanto à aplicação de multa cominatória, alegando que foi arbitrada em valor desproporcional, devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 32105460).

Sem contraminuta (ID 35487473).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravado, firmou com o requerido/agravante, na condição de avalista e juntamente com Sônia das Graças Severino Martins, a cédula de crédito bancário nº132.104.996, que tem como devedor principal a pessoa jurídica REALGÁS COMÉRCIO LTDA.

Segundo o demandante, a referida cédula de crédito encontra-se prescrita, o que foi reconhecido judicialmente na ação movida pela sócia Sonia Sônia das Graças Severino Martins contra o banco.

Sob a alegação de que mesmo diante da prescrição da referida cédula de crédito, o seu nome ainda se encontra com restrição interna, ajuizou a presente ação, sendo a liminar para exclusão da negativação deferida em 18/09/2019.

Após, em razão de petição da parte autora informando o descumprimento da medida, sobreveio a decisão recorrida.

Pois bem
.

Na hipótese dos autos, cinge-se o recurso nos pedidos de dilação do prazo para baixa da restrição em nome do agravado junto ao sistema interno do agravante, bem como no afastamento da aplicação da multa cominatória ou a sua redução.

No tocante ao primeiro pleito, não prospera a pretensão recursal.

Primeiramente, porque não se trata de apenas 10 (dez) dias para o cumprimento da medida, conforme alega o agravante.

Consoante acima explanado, antes da prolação da decisão ora recorrida (10/12/2019) - a qual apenas aplicou multa cominatória e fixou prazo

para o cumprimento da ordem judicial -

foi deferida, em 18/09/2019,

a tutela de urgência para exclusão da restrição interna do nome do autor, ocasião em que o julgador singular concedeu à instituição financeira prazo de 15 (quinze) dias para proceder a baixa.

Assim, somando o prazo daquela decisão com o concedido no
decisum
ora recorrido, sem falar no tempo que transcorreu até o julgamento do presente recurso, observa-se que agravante já teve tempo suficiente para o cumprimento da medida judicial.

Ademais, trata-se de baixa de restrição interna, ou seja, do próprio sistema da instituição financeira, o que se presume ser mais acessível e menos burocrático.

Desta feita, evidenciado que o banco já teve muito mais que os 30 (trinta) dias requerido para cumprimento da medida judicial e trata-se de baixar no sistema interno da instituição, não há falar-se em dilação do prazo.

No tocante ao pedido para afastar a aplicação da multa cominatória, melhor sorte não socorre ao agravante.

Ora, conforme consignado linhas acima, a determinação judicial foi imposta, inicialmente, sem aplicação de
astreinte
, a qual somente foi aplicada após a informação pelo agravado acerca do descumprimento da obrigação pelo banco.

Logo, não há falar-se em exclusão da multa.

De outro lado, melhor sorte socorre ao agravante quanto ao pedido de redução da
astreinte
.

Com efeito, a multa cominatória constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Não se trata, portanto, de um fim em si mesmo, de modo que seu valor não pode ser mais interessante que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Assim, tem-se que o valor das
astreintes
deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor, sendo plenamente possível a aferição pela comparação do valor total que a multa atingiu com o proveito econômico da causa, devendo o exame pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a redução do valor das
astreintes
quando a sua fixação resultar em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa do credor.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELO STJ. ADEQUAÇÃO AOS PATAMARES DE RAZOABILIDADE.

1. "
A jurisprudência desta Corte, sensível a situações em que salta aos olhos a superveniência de valor excessivo decorrente, na maioria das vezes, da recalcitrância no descumprimento da obrigação imposta, passou a admitir a revisão da astreinte em sede especial quando atingir valores notoriamente exagerados, ensejando o enriquecimento sem causa, ou ínfimos, insuficientes para manter a coercibilidade da medida
" (EREsp 1492947/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 30/06/2017).

2. "O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ)." - (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014)

3. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgInt no AREsp 1290739/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.

1. Cumprimento provisório de sentença do qual se extrai o recurso especial atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, a redução do valor final das astreintes - de R$ 120 mil para R$ 30 mil - pelo Tribunal de origem configura manifesta desproporcionalidade, a impor sua revisão.

3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

4. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Casa, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.

5. No entanto, se utilizado apenas o critério de comparação do valor das astreintes com o valor da obrigação principal, corre-se o risco de estimular recursos com esse fim a esta Corte para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão e da própria efetividade da prestação jurisdicional.

6. Para se evitar essa situação, outro parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa, no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal. Assim, verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução.

7. Na hipótese sob julgamento, ponderando o valor da multa diária com o período máximo de sua incidência e as peculiaridades da negativa de cobertura da operadora de plano de saúde, resta afastado qualquer equívoco na redução do valor das astreintes.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.” (STJ – REsp 1658085/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 19/03/2018)

Na hipótese dos autos,
verifica-se que o valor da operação que ensejou a restrição do nome do agravado é de R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais), conforme se observa da petição inicial da ação (ID 31796482), de modo que a quantia acumulada da multa supera tal montante.

Nesse contexto, ponderando e observando as circunstâncias do caso concreto, entendo razoável a fixação da multa em R$ 400,00 (quatrocentos reais), limitada a 20 dias multa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, a fim de reformar em parte a decisão singular apenas para reduzir o valor da multa imposta para R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.-

,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020